Tribunal: TJDFT
Processo: 0743431-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Paciente gestante. Pedido de prisão domiciliar não foi analisado na vara de origem. Supressão de instância. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de fraude. Prisão preventiva. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.